Tribunal: TJES
Processo: 5014878-95.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014878-95.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA RODRIGUES MARTINS TORRES
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014878-95.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
CLAUDIA RODRIGUES MARTINS TORRES.

RECORRIDO
: NU PAGAMENTOS S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GOLPE DO FALSO ADVOGADO (WHATSAPP). TRANSAÇÃO VOLUNTÁRIA VIA PIX. ENGENHARIA SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR (ART. 14, §3º, II, CDC). FORTUITO EXTERNO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA (AUSÊNCIA DE ALERTA) NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega ter sido vítima de golpe via WhatsApp ("golpe da falsa advogada"), sendo induzida a realizar um PIX de R$1.998,50. Sustenta falha na prestação do serviço do banco réu, pois este teria emitido alerta de golpe na primeira tentativa (para uma conta), mas não emitiu na segunda tentativa (para a conta efetiva da fraudadora), o que lhe transmitiu confiança para realizar a transação.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos. O juízo
a quo
reconheceu a culpa exclusiva da vítima (Art. 14, §3º, II, CDC) e o fortuito externo. Concluiu-se que a fraude ocorreu por engenharia social (fora do ambiente bancário), mediante transação voluntária com senha pessoal, e que a autora não se desincumbiu de provar minimamente a falha no sistema de segurança do banco (Art. 373, I, CPC).

3. Recurso inominado da autora, pugnando pela reforma. Insiste na falha do serviço, focando na ausência do alerta de segurança na segunda transação (diferente da primeira), o que violaria o dever de segurança (Súmula 479/STJ). Requer gratuidade de justiça.

4. O recurso não merece provimento. A Súmula 479/STJ refere-se a "fortuito interno", o que não é o caso dos autos. O golpe ocorreu por "engenharia social" (fortuito externo), onde a vítima, voluntariamente, após ser ludibriada por terceiro, utiliza seu aplicativo e senha pessoal para realizar a transferência. O fato de o sistema ter, supostamente, alertado sobre a
primeira
conta (indicada pelo golpista) e não sobre a
segunda
(para onde o PIX foi efetivado) não transfere a responsabilidade ao banco. A Recorrente não provou que a segunda conta (de Chrisllane Araujo Santana) possuía marcação de fraude no sistema que obrigasse o banco a emitir o alerta. A instituição financeira não pode ser responsabilizada pela ausência de cautela do consumidor, que, mesmo diante de um contexto suspeito (pedido de dinheiro por WhatsApp para conta de terceiro), prosseguiu com a operação.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente. Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (Art. 55, Lei 9.099/95), restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade ora deferida (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)